Tribunal: TJSP
Processo: 1110580-47.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Havendo pluralidade de vencedores, estes devem repartir entre si os honorários sucumbenciais. Inteligência do art. 87, caput do CPC. Precedentes. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO."(v. 34554).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1110580-47.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DUBLÊ EDITORIAL LTDA. EPP. - REVISTA ELETRÔNICA
CONSULTOR JURÍDICO - (CONJUR), são embargados FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE
INTERNET LTDA, EDITORA GLOBO S/A, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
e LÍLIAN DIVINA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110580-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34554 - DVN
2
VOTO No
: 34554
EMB. DECL. No: 1110580-47.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.
: DUBLÊ EDITORIAL LTDA. EPP.
EMBDA.
: LILIAN DIVINA LEITE
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência.
Havendo pluralidade de vencedores, estes devem repartir entre
si os honorários sucumbenciais. Inteligência do art. 87, caput
do CPC. Precedentes. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO.”(v. 34554).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por DUBLÊ EDITORIAL LTDA. EPP. (fls. 01/03
subprocesso 50000), em face do acórdão de fls. 999/1.010, cuja
ementa ficou assim redigida:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença
integrada por decisão de embargos de declaração que julgou
improcedente a demanda e cassou a tutela de urgência
anteriormente
deferida.
Inconformismo
da
autora.
Não
acolhimento. Autora que teve sua fotografia indevidamente
divulgada em anúncio de venda de carteiras falsas da 'OAB' junto
ao site 'Mercadolivre'. Empresa que é considerada provedora de
conteúdo
ou aplicação na internet, de modo que sua
responsabilidade somente estaria configurada no caso de negativa
de remoção do conteúdo indevido ou abusivo. Precedente deste
Tribunal. Inteligência do art. 19 da Lei no 12.965/2014 que institui
o Marco Civil da Internet. Anúncio de responsabilidade do usuário
e que foi incontroversamente removido pela plataforma antes
mesmo de obtenção de determinação judicial para tanto. Notícia do
fato pelos sites jornalísticos 'Conjur' e 'Globo' que não extrapola os
limites da liberdade de expressão, uma vez que narram os
acontecimentos de forma objetiva, sem identificar a autora ou
vinculá-la à prática do suposto crime. Precedentes deste Tribunal.
Ausência de pedido, ademais, de supressão total ou parcial de sua
fotografia, reproduzida nas respectivas matérias jornalísticas. Dano
moral não caracterizado. Sentença confirmada. Sucumbência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110580-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34554 - DVN
3
recursal da autora, ressalvando-se ser beneficiária da Justiça
Gratuita. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO .(v.34192)”.
A embargante afirma que a decisão
recorrida teria padecido de omissão, uma vez que majorou os
honorários sucumbenciais anteriormente fixados em sentença de
10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mas não
esclareceu se tal valor seria devido, individualmente, para cada
uma das corrés, ou se seria rateado entre todas. O recurso é
tempestivo.
É O RELATÓRIO.
A embargante afirma que o acórdão
embargado teria padecido de omissão no que diz respeito aos
honorários sucumbenciais.
Observa-se
ser
desnecessária
a
intimação da parte contrária para apresentação de resposta nos
termos do art. 1.023, §2o do CPC, uma vez que os presentes
embargos são acolhidos sem efeitos modificativos.
A decisão passa a ser suprida.
Com a manutenção da sentença, a
autora arcará com as custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais dos representantes das rés, os quais serão
equivalentes a 12% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §2o e §11 do CPC.
Tal montante deverá ser rateado entre
todos os patronos dos vencedores, igualmente.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
já firmou entendimento neste sentido, por interpretação
extensiva da regra da proporcionalidade contida no art. 87, caput
do CPC:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO DO COMPRADOR.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
EM
RELAÇÃO
À
INCORPORADORA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110580-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34554 - DVN
4
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
EM
RELAÇÃO
À
VENDEDORA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. DESCABIMENTO. ART. 85, § 2o,
DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. PLURALIDADE DE
VENCEDORES.
RATEIO
PROPORCIONAL.
RECURSO
PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada na Segunda
Seção desta eg. Corte é no sentido de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com
observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da
base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015,
inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem
resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, §
8o, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das
hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel.
p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
29/3/2019).
2. Conforme entendimento já manifestado por
esta Corte, 'A regra da proporcionalidade - art. 23 do CPC -
também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos'
(REsp 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe de
13/11/2015, g.n.). Nesses termos, 'havendo pluralidade de
vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser
partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões'
(AgRg no Ag 1.241.668/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe de 11/05/2011,
g.n.).
3. Agravo interno parcialmente provido, para
dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, a serem
repartidos entre os advogados dos vencedores” (AgInt no AREsp
1495240 SP, Quarta Turma, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
data do julgamento: 17/12/2019, DJe de 04/02/2019, destaque não
original).
O rateio dos honorários sucumbenciais
entre todos os vencedores não implica em violação do quanto
previsto no art. 85, §2o do CPC. A fixação de honorários de, no
mínimo 10% sobre o valor da causa para cada um dos
vencedores, implicaria no agravamento da responsabilidade da
parte vencida e extrapolação do limite superior disposto no
mesmo dispositivo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110580-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34554 - DVN
5
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E
VENDA. REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
PLURALIDADE
DE
VENCEDORES.
PAGAMENTO
INTEGRAL
DO
VALOR
DA
VERBA
SUCUMBENCIAL A UM DOS VENCEDORES. Impossibilidade.
Havendo pluralidade de vencedores, os honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados sem individualização não são devidos
de forma integral a ambas as partes, sob pena de agravar a
responsabilidade do vencido em relação à sucumbência
arbitrada. Necessidade de divisão em proporções iguais entre os
vencedores. Inteligência do disposto no art. 87, "caput" do CPC,
por interpretação extensiva. Precedentes. Observância do título
executivo judicial. Reforma da r. decisão. RECURSO DO
EXECUTADO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2185833-62.2020.8.26.0000;
Relatora
Desembargadora
BERENICE MARCONDES CESAR; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2020; Data de
Registro: 16/10/2020, destaque não original)”.
Por fim, observa-se que a exigibilidade
dos honorários sucumbenciais se encontra suspensa nos termos
do art. 98, §3o do CPC por ser a embargada beneficiária da
Justiça Gratuita.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO.

VIVIANI NICOLAU

Relator